Tribunal: TJMT
Processo: 1029262-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029262-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDNALDO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 460.952.411-20 (APELADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME SA DA COSTA E SILVA - CPF: 038.379.511-70 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação indenizatória por danos morais e materiais. veículo zero quilômetro com defeito. responsabilidade objetiva da concessionária. manutenção da condenação por lucros cessantes e dano moral. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos materiais e morais decorrentes de defeito apresentado em veículo novo, com paralisação das atividades profissionais do autor, motorista profissional.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária responde pelos vícios apresentados em veículo novo, cuja reparação foi postergada por ausência de peça em estoque; (ii) estão caracterizados danos materiais, sob a forma de lucros cessantes, e danos morais indenizáveis, em razão da privação de uso do bem essencial à atividade profissional do autor.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelo vício de qualidade do produto (art. 18 do CDC).

4. Comprovada a existência do defeito em veículo novo e a demora superior a 30 dias na reparação, resta caracterizado descumprimento da boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço, com prejuízos efetivos ao consumidor.

5. A privação de uso do veículo, instrumento de trabalho do autor, justifica a indenização por lucros cessantes, sendo irrelevante o eventual uso parcial do bem durante o período.

6. O dano moral se configura pela frustração legítima do consumidor, agravada pela precariedade da assistência, ausência de solução imediata e prejuízo à subsistência.

7. Correto o arbitramento de R$ 820,00 por lucros cessantes e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária responde objetivamente pelos vícios apresentados em veículo novo, cuja reparação se estenda por período superior a 30 dias, conforme art. 18 do CDC. 2. A privação do uso de veículo utilizado como instrumento de trabalho configura dano material, na forma de lucros cessantes, e dano moral indenizável, especialmente quando frustrada a expectativa legítima do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais”
(Processo no 1029262-37.2021.8.11.0041), ajuizada por EDNALDO MONTEIRO DE SOUZA, ora apelado, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais correspondentes aos lucros cessantes, no patamar de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), quantia a ser atualizada pelo INPC/IBGE a partir da data da entrega do veículo (29/09/2021), com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, bem como ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento lesivo (data de entrada do veículo na oficina, em 10/08/2021) e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença, além do pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o montante da condenação (cf. Id. no 325261384).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, no mérito, que o veículo do recorrido não permaneceu imobilizado na concessionária, tendo sido retirado e percorrido a distância de mais de 4.433 km no período em que aguardava a chegada da peça. Afirma que o veículo foi liberado para utilização do recorrido em 13/08/2021, ou seja, três dias após a entrada para realização do diagnóstico, e que o reparo foi concluído em apenas um dia útil, conforme consta na OS no 552335.

Aduz, ainda, que não há danos materiais nem lucros cessantes, pois o veículo não permaneceu imobilizado, tendo percorrido grande distância com total segurança. Assevera que há comprovação de recebimento de valores via PIX pelo recorrido justamente no período em que este alega ter ficado sem renda.

Sustenta, também, inexistirem danos morais, uma vez que o reparo ocorreu dentro do prazo legal, devendo ser considerado, ademais, que, no ano de 2021, ainda se enfrentava a pandemia da COVID-19. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar a ação improcedente, com a inversão/redistribuição do ônus da sucumbência (cf. Id. no 325261389).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença (cf. Id. no 325261393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por Ednaldo Monteiro de Souza em face de Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., em razão de defeito apresentado em veículo adquirido zero quilômetro junto à empresa ré. Alega o autor que o vício surgiu dentro do primeiro mês de uso e implicou a paralisação de sua atividade como motorista profissional. A r. sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), a título de lucros cessantes, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a empresa ré sustenta, em síntese, que o veículo não permaneceu imobilizado; que o autor trafegou por mais de quatro mil quilômetros durante o período alegado como de paralisação; que houve recebimentos via PIX no mesmo intervalo; e que o defeito apresentado não comprometeria a segurança do automóvel, razão pela qual não estariam configurados danos materiais ou morais indenizáveis.

Superados os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da condenação ao pagamento de danos materiais, na forma de lucros cessantes, e de danos morais, ambos decorrentes de falha na prestação do serviço e de vício apresentado em veículo novo.

Com efeito, trata-se de típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto envolve o autor, na qualidade de consumidor final, e a concessionária, fornecedora do veículo. O art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

No caso, está suficientemente demonstrado nos autos que o veículo foi adquirido como zero quilômetro e apresentou barulho na roda dianteira esquerda com menos de 30 dias de uso, circunstância que levou o autor a buscar a concessionária para reparo. A documentação acostada, especialmente a ordem de serviço n.o 549466 e os registros de atendimento técnico, comprova a entrada do automóvel na oficina em 10/08/2021, bem como a ausência da peça necessária em estoque, o que motivou o retorno posterior para conclusão do reparo em 28/09/2021.

A tese recursal de que o veículo não permaneceu imobilizado entre a primeira entrada e a finalização do serviço, respaldada no argumento de que o autor percorreu mais de 4.400 km nesse intervalo, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária da concessionária pelo vício apresentado no produto. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 18 do CDC, independe de culpa e se estabelece a partir da simples existência de defeito no bem fornecido, com reflexos de ordem material e moral, a depender do prejuízo concreto suportado pelo consumidor.

Nesse sentido, destaca-se entendimento já consolidado nesta Corte:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO USADO COM DEFEITO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA. LUCROS CESSANTES. PRIVACAO DO USO DO VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Duas apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral e reconhecendo sucumbência recíproca.

2. A empresa PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA. sustenta ilegitimidade passiva e requer exclusão ou redução dos danos morais. O autor, WANDERSON VIEIRA DA CRUZ, postula condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, em razão da paralisação do veículo adquirido com vício oculto.

II. Questão em discussão:

3. (i) saber se a revendedora responde solidariamente pelos vícios apresentados em veículo usado; (ii) verificar se o autor faz jus a lucros cessantes decorrentes da privação do uso do veículo por período superior a quarenta dias; e (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:

4. A revendedora, como integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante o fato de os reparos terem sido realizados por oficina.

5. Comprovado que o veículo permaneceu mais de quarenta dias indisponível, impossibilitando o autor de exercer sua atividade de motorista de aplicativo, são devidos lucros cessantes, a serem apurados conforme a média dos rendimentos brutos dos três meses anteriores ao sinistro, deduzidos os custos operacionais de 30%.

6. A frustração decorrente da aquisição de veículo com vício oculto configura dano moral indenizável; todavia, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo-se para R$5.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

7. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso de WANDERSON VIEIRA DA CRUZ provido para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes. Recurso de PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA. parcialmente provido para reduzir o dano moral para R$5.000,00.

8. Ônus de sucumbência integralmente suportados pela requerida.

Tese de julgamento:

“1. A revendedora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do veículo usado, nos termos do art. 18 do CDC.

2. A privação prolongada do uso de veículo utilizado para o labor caracteriza lucros cessantes indenizáveis.

3. O dano moral decorrente de vício oculto em veículo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 402 e 403; CDC, arts. 12, 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, 2a T., j. 25.05.2021; TJ-MT, N.U 1036982-04.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2025.

(N.U 1024950-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2025, Publicado no DJE 03/11/2025)”

“E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NO CURSO DO PROCESSO – REJEIÇÃO – SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL – DEMORA EXCESSIVA NO REPARO – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – VÍCIO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A alienação do veículo pela autora no curso do processo não implica perda do objeto da ação, uma vez que persiste o interesse processual quanto à reparação dos danos materiais e morais decorrentes do vício do produto e da demora no reparo.

2. Embora a venda do bem tenha impossibilitado a realização de prova pericial direta, tal circunstância não obsta o julgamento do mérito quando existem elementos suficientes nos autos que permitem a formação do convencimento do julgador, especialmente considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

3. A responsabilidade pelo fato do produto é objetiva, nos termos dos artigos 12 e 13 do CDC, respondendo solidariamente o fabricante e o comerciante pelos danos causados ao consumidor.

4. Comprovado que o veículo apresentou defeito no motor com apenas 8 meses de uso, necessitando de reparos que ultrapassaram o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o do CDC, é cabível a restituição parcial do valor pago, considerando a alienação do bem pela autora no curso do processo.

5. A impossibilidade de realização de prova pericial em razão da alienação do veículo não prejudica o direito da consumidora quando há elementos suficientes nos autos que comprovam o vício do produto.

6. A privação do uso do veículo por período superior a 2 meses, aliada aos transtornos decorrentes da ausência de solução satisfatória do problema, configura dano moral indenizável.

7. Se o valor da indenização por danos morais fixado for excessivo, há que ser reduzido para R$ 8.000,00 a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

8. Recursos de apelação parcialmente providos.-

(N.U 0001059-88.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)”

A constatação de que o veículo foi entregue ao consumidor antes da substituição da peça e a alegação de que ainda era possível sua utilização não afastam o fato de que o bem apresentava vício desde os primeiros dias de uso, em violação ao legítimo direito do consumidor de receber produto em conformidade com os padrões de qualidade e segurança contratados. Ainda que tenha havido tráfego no período, o defeito, consistente em barulho anormal ao acionar os freios, interfere diretamente no desempenho e na confiabilidade do veículo, sobretudo para quem dele depende para o exercício de atividade profissional.

Além disso, não há nos autos prova robusta de que a utilização contínua do veículo, mesmo com defeito, tenha ocorrido sem comprometimento da segurança ou sem prejuízo à renda do autor. Ao contrário, as mensagens de WhatsApp, os comprovantes de ausência de prestação de serviço e os documentos que indicam o período de paralisação corroboram a narrativa inicial, demonstrando a efetiva interrupção das atividades profissionais em razão da falha mecânica não sanada de imediato.

Diante desse quadro, a situação em análise configura vício de qualidade no produto, com prejuízo efetivo ao consumidor e manifesto descumprimento da boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a condenação ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 820,00, correspondente à média de lucros cessantes comprovadamente deixados de auferir pelo autor, deve ser mantida.

No que diz respeito ao dano moral, o recurso igualmente não merece guarida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o vício em veículo novo, sobretudo quando inviabiliza ou prejudica de forma relevante sua utilização no início da vida útil, extrapola o mero dissabor cotidiano.

A frustração legítima do consumidor, a perda de confiança no produto recém-adquirido e, especialmente, o comprometimento de sua subsistência quando o automóvel constitui instrumento de trabalho configuram ofensa ao direito da personalidade.

A alegação da parte ré de que o defeito não comprometia a segurança do veículo não encontra respaldo técnico nos autos, tampouco afasta o incômodo e o transtorno decorrentes da necessidade de múltiplos retornos à concessionária, sem a oferta de veículo reserva ou solução célere e definitiva.

A existência de recebimentos via PIX no período, por sua vez, não demonstra regularidade da atividade laboral, nem constitui prova segura da ausência de prejuízo, mormente diante do conjunto probatório produzido pelo autor.

O montante fixado a título de dano moral mostra-se adequado em R$ 10.000,00, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa do autor nem se revelar irrisório frente à gravidade da conduta e às consequências suportadas.

Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, mantidos os demais termos da sentença.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025